Tribunal: STF
Processo: HC 245296
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC.15) interposto contra decisão que, forte na constatação de que a presente impetração constituiria substitutivo de agravo regimental, negou seguimento ao habeas corpus (eDOC.14).



    Nas razões recursais, o agravante sustenta que o habeas corpus foi, em verdade, impetrado contra a decisão colegiada e não decisão monocrática, sendo este o ato coator. Em paralelo a isso, reiteram-se as alegações de desproporcionalidade e inidoneidade da dosimetria da pena imposta em desfavor do Paciente.



    Ante o exposto, requer que seja reconsiderada a decisão ora agravada, processando o writ em sua forma regular, de modo a reformar a dosimetria da pena. 



    É o relatório. Decido.



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, e considerando a existência de decisão colegiada do STJ (eDOC.08), como bem esclareceu o impetrante, e reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.



    2. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do STJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. FEMINICÍDIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. NULIDADE. TESTEMUNHA ARROLADA COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE AS PROVAS E A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, é no sentido de que a não há previsão legal que permita sustentação oral no julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial. Além disso, e a alteração da Lei n. 14.365/2022 não incluiu a classe agravo em recurso especial no rol de Recursos e ações que a permitam (ut, EDcl no AREsp n. 2.031.399/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 20/9/2023.) 2. Apesar de arrolada com cláusula de imprescindibilidade, a testemunha ausente, já substituída em razão da impossibilidade de comparecimento da primeira testemunha indicada, deixou de ser intimada por não ter sido encontrada no endereço fornecido pela defesa, tendo o Oficial de Justiça certificado a frustração das diligências, nos termos do art. 461, § 2º, do Código de Processo Penal. 3. A análise da tese de contradição entre a prova coligida e as conclusões do Tribunal demanda o reexame do conteúdo fáticoprobatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7 do STJ. 4. A frieza, a agressividade do agente, a tentativa de atribuir o fato criminoso à pessoa inocente, o sofrimento da vítima que ficou em estado vegetativo por um ano e meio antes de falecer, são circunstâncias que indubitavelmente extrapolam o tipo penal e autorizam o aumento da pena pena basilar.5. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c" do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico. 6. Agravo regimental não provido” (eDOC.08)



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante alega que os vetores que exasperaram a pena não possuem fundamentação idônea. Nesse sentido, sustenta que: i) a valoração da culpabilidade alicerçou-se em elementos genéricos a respeito do modus operandi; ii) se observa a ocorrência de bis in idem na valoração da circunstância judicial de personalidade; iii) as circunstâncias não denotam frieza, nem intensidade do dolo; iv) “a motivação torpe [...] já foi utilizada, na segunda fase dosimétrica, como circunstância judicial genérica, razão pela qual, o reconhecimento na primeira fase da dosimetria constitui novamente o vedado bis in idem”.



    Contudo, consoante depreende-se do trâmite processual do ARESP, a condenação criminal transitou em julgado em 26/02/2024 e portanto a presente impetração, a rigor, não comporta conhecimento, figurando como sucedâneo de revisão criminal.



    Não bastasse, não antevejo ilegalidade flagrante na dosimetria da pena aplicada. 



     Nesse sentido, destaco, a respeito, trechos do ato coator:



    “A dosimetria da pena também não merece nenhum reparo, isso porque a frieza do recorrente em dissimular a esganadura e a tentativa de atribuir o crime de feminicídio à pessoa inocente autoriza a exasperação da pena basilar.



    (...)



    Também é possível a exasperação da pena-base com base na agressividade do recorrente. 



    (...)



    Indubitável, ainda, que as gravíssimas lesões sofridas pela vítima, que ficou em estado vegetativo por um ano e meio antes de falecer, ensejam o aumento da penabase pela valoração negativa das consequências do crime.



    (...)



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Estabelecido esse panorama, e em que pesem os argumentos do impetrante, não depreendo ilegalidade flagrante a ser reparada, pois a orientação consignada no ato coator converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Verifico que as considerações acima transcritas, que indicariam maior gravidade foram concretamente examinadas e desbordam dos elementos essenciais à adequação típica.



    Efetivamente, a culpabilidade acentuada, aferida a partir do modus operandi vinculado a tentativa de atribuir a responsabilidade do feminicídio a terceiro inocente, é circunstância que não está ínsita ao tipo penal examinado, do que decorre escorreito o incremento da pena.



    Com efeito, “ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiar do caso, a merecer ponderação na fixação da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 147).



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte que, em casos análogos ao presente, entendeu pela possibilidade da exasperação da pena-base: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II E IV, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar os respectivos montantes, o STJ destacou (a) a personalidade desfavorável; e (b) as consequências do delito, reveladas pelo significativo montante que foi objeto de sonegação tributária. Com efeito, a extensão do dano causado é circunstância idônea para maior exasperação do apenamento. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 168360 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019,grifei)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem. 3. Ordem denegada.” (HC 128446, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015, grifei)



    Assim, como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, não se antevendo, portanto, ilegalidade a ser reparada. 



    4. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente